Tribunal: TJDFT
Processo: 0706009-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. LIMINAR. NÃO CABIMENTO. CONTRATO GARANTIDO POR FIANÇA. PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. BENEFÍCIO USUFRUÍDO PELOS LOCATÁRIOS NOS 24 MESES ANTERIORES. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que, em Ação de Despejo, indeferiu o pleito de despejo liminar dos Réus/Agravados, facultando-lhes a purgação da mora, no prazo de 15 (quinze) dias, a fim de evitar a rescisão do contrato de locação.
2. Estando o contrato garantido por fiança válida e cuja ineficácia não se encontra comprovada nos autos, incabível a concessão da liminar de despejo, sob consequência de afronta ao art. 59, §1o, IX, da Lei no 8.245/91.
3. Vedada a purgação da mora pelos Agravados que já se utilizaram de tal benefício em período inferior a 24 (vinte e quatro) meses (Lei no 8.245/91, art. 62, parágrafo único).
4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Agravo Interno prejudicado.